Tribunal: TJDFT
Processo: 0722095-47.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0722095-47.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA APELADO: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A D E S P A C H O Findo o prazo dado anteriormente para as partes tratarem a respeito de uma composição da lide. Determino a intimação das parte para manifestarem, em termos de prosseguimento. Prazo: 15 (quinze) dias. Publique-se. Brasília, 7 de dezembro de 2020. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora